Tribunal: TJPA
Processo: 0806916-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806916-45.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO RAMON LEMOS JUAREZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13 (com redação anterior à Lei nº 14.994/2024), c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) o afastamento ou a redução do valor da indenização por danos morais. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) saber se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP deve ser afastada de ofício; e (iv) saber se a indenização fixada deve ser afastada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo no exame de corpo de delito e no depoimento firme e coerente da vítima, que descreveu as agressões com riqueza de detalhes e compatibilidade com as lesões constatadas. A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas.

4. “A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

5. A valoração negativa dos motivos do crime, com base na alegação de que a conduta decorreu de discussão banal, mostra-se juridicamente inadequada. Conflitos cotidianos são inerentes às dinâmicas relacionais que caracterizam o ambiente de violência doméstica e, por isso, não revelam especial reprovabilidade ou dolo acentuado. A motivação apresentada está inserida na normalidade fático-normativa esperada para o tipo penal do art. 129, § 13, do CP, não podendo ser utilizada como fundamento autônomo para a exasperação da pena-base.

6. É incabível a aplicação da agravante do artigo 61, II, “f”, pois a motivação discriminatória de gênero, no contexto doméstico e familiar, já fundamenta a própria tipificação da conduta prevista no art. 129, §13, do CP, sendo vedada sua reiteração na segunda fase da dosimetria, nos termos do
caput
do próprio artigo 61, devendo ser afastada de ofício.

7. A indenização por danos morais, expressamente requerida na denúncia, foi fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento experimentado pela vítima, não havendo justificativa para sua redução ou afastamento, ainda que alegada a hipossuficiência econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação parcialmente provida.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 77, 129, § 13; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Tema Repetitivo nº 1.197; STJ, Súmula nº 588; STJ, HC nº 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Bruno Ramon Lemos Juarez, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 129, § 13, (com redação anterior à Lei nº 14.994/2024) c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do CP, à sanção de
2 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais (ID 19344025).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal; (c) o afastamento ou a redução da indenização por danos morais (ID 19344035)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 19344039).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID 24884989).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pede a absolvição por insuficiência de provas. Aduz que a condenação estaria lastreada exclusivamente na palavra da vítima, desprovida de suporte probatório mínimo, notadamente diante da alegação de agressões recíprocas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Pois bem.

A análise dos autos revela a existência de exame de corpo de delito que comprova a presença de “três equimoses localizadas em braço direito, medindo 1,5cm por 2,5cm de extensão; 2,5cm de diâmetro e 2cm por 1,5cm de extensão; escoriação linear localizada em terço proximal do antebraço esquerdo medindo 7cm de comprimento” (ID 19343846). Tal documento, embora produzido na fase inquisitorial, é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além disso, em seu depoimento judicial, a vítima se mostrou firme e coerente, relatando que, após discussão iniciada no interior de um veículo de aplicativo, decidiu descer do carro, sendo em seguida abordada pelo réu, que passou a puxá-la com força pelo braço (ID 19343883 / 19343946), ocasionando lesões compatíveis com as descritas no laudo acima referenciado.

Não se trata, pois, de palavra isolada da vítima, mas de um relato que encontra respaldo técnico-objetivo na prova pericial, tornando-o apto a embasar a condenação.

Vale lembrar que, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

Não bastasse isso, o próprio apelante, embora tenha negado a agressão, admitiu, em juízo, que segurou a vítima pelo braço, embora tente justificar o ato como uma tentativa de contê-la para que voltasse ao veículo, sob o argumento de que ela estaria embriagada e que o local em que ela desceu era perigoso (ID 19343969 / 19343983).

Tal justificativa, contudo, não se sustenta diante do contexto geral dos autos. A alegação de que o ato foi motivado por preocupação com a segurança da vítima revela-se meramente defensiva, sobretudo quando se considera que o réu a surpreendeu com mudança de trajeto e que a discussão surgiu exatamente por desrespeito à autonomia da vítima.

Não há, tampouco, elementos que autorizem o reconhecimento de legítima defesa ou de agressões recíprocas. A ofendida afirmou que reagiu após ser puxada com violência, o que não se confunde com coautoria na agressão, mas sim com um movimento defensivo diante da ação inicial do réu. O que se extrai da prova judicializada é que o comportamento dele ultrapassou os limites do razoável e produziu, de forma voluntária, resultado lesivo.

Dessa forma, entendo que tanto a materialidade quanto a autoria do crime previsto no artigo 129, §13 do CP (com redação anterior à Lei nº 14.994/2024)
restaram suficientemente demonstradas
.

Por outro lado, tem razão a defesa quanto à necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, ante a indevida valoração negativa do vetor dos motivos do crime, negativado pelo fato de o crime ter decorrido “de mera discussão”.

Com efeito, motivação banal ou cotidiana não justifica, por si só, a majoração da pena. No contexto da violência doméstica, é comum que os delitos surjam de conflitos relacionais corriqueiros, sem que isso denote especial reprovabilidade. Não se trata de elemento externo ao tipo, tampouco de circunstância que revele dolo mais intenso ou conduta particularmente perversa. Ao contrário, esse tipo de motivação está precisamente dentro da normalidade esperada para os delitos tipificados no art. 129, §13, do CP, sendo inviável sua valoração negativa.

Além disso, deve ser afastada, de ofício, a agravante genérica do art. 61, II, “f” do Código Penal, reconhecida na segunda fase da dosimetria. Como já assentado pela jurisprudência e pela doutrina dominante, a aplicação da referida agravante em cumulação com a qualificadora prevista no artigo 129, §13, do CP configura evidente bis in idem, por se tratar da mesma circunstância - a violência doméstica e familiar contra a mulher - já considerada na própria tipificação da conduta.

Ressalte-se que o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1.197 - no sentido de que não há
bis in idem
entre a agravante do artigo 61, II, “f” e as disposições da Lei nº 11.340/06 - não se aplica à presente hipótese, pois trata de normas com finalidades distintas e que incidem em momentos diversos da resposta penal. No caso em exame, a duplicidade recai sobre a mesma circunstância fático-normativa, valorada tanto para a configuração do tipo penal quanto como agravante, o que é expressamente vedado pela parte final do caput do artigo 61 do CP.

A própria Corte Cidadã já reconheceu essa limitação ao afastar a agravante genérica do art. 61, II, “f” do CP aplicada cumulativamente à então qualificadora do feminicídio (antes de se tornar crime autônomo por força da Lei nº 14.994/2024), em raciocínio aplicável ao presente caso, dada a identidade estrutural dos tipos penais:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. (...) A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A).(...) No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, "f", do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. (...). Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem. (STJ, HC n. 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2019).

Assim, em razão dos reparos promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (artigo 33, §2º, “c”, do CP).

Verifico que o réu faz jus à suspensão condicional de sua pena, já que restaram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do CP: (a) pena não superior a 2 (dois) anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) não reincidência em crime doloso; e (d) não cabimento da substituição prevista no artigo 44 do CP, porquanto o crime foi cometido mediante violência, além de ter sido no âmbito doméstico (Súmula 588 do c. STJ).

Dessa forma, suspende-se a pena do apelante pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da execução penal, sem prejuízo da fixada pelo MM. Magistrado em sentença, no sentido de que o réu deve “participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero” (ID 19344025)

Por fim, indefiro os pedidos de afastamento da indenização de danos morais e de redução do montante de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado.

Ora, além de a fixação da indenização estar em consonância com o Tema Repetitivo n.º 983 do c. STJ, uma vez que houve pedido expresso da acusação na denúncia (ID 19343845), o valor estabelecido mostra-se compatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se justo e adequado às circunstâncias do caso e à gravidade da conduta do réu.

Ademais, vale lembrar à defesa que ainda que o apelante seja pessoa pobre no sentido legal, a indenização não poderia ser irrisória, sob o risco de comprometer a necessária compensação proporcional ao dano experimentado pela vítima, que é
in re ipsa
. Dessa forma, para que atenda a sua função, o adimplemento deve mesmo demandar esforço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/05/2025